Tribunal: STF
Processo: ADI 5367
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Em 27.3.2020, determinei a retirada desta ação direta de inconstitucionalidade da pauta de julgamento presencial e determinei sua inclusão na sessão virtual, agendado para iniciar em 10.4.2020. 
    2. Em 30.3.2020, pela Petição STF n. 18.282/2020, o Conselho Federal de Educação Física, amicus curiae na presente ação, “manifesta oposição ao julgamento virtual e requer que o processo seja incluído na pauta de julgamento de sessão presencial, em razão da relevância da matéria e, principalmente, por não se enquadrar no §1º do artigo 21-B do RISTF. Reitera, outrossim, o pedido de inscrição para sustentação oral, a ser realizada em sessão de julgamento presencial” (doc. 83).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. Quanto à Petição/STF n. 18.282/2020, do Conselho Federal de Educação Física, comparece ele na condição de amicus curiae nesta ação, o que tem sido considerado por este Supremo Tribunal fator de não conhecimento de pedido de alteração de pauta ou de modelo de julgamento, salvo situação excepcional acolhida pelo Relator. Essa excepcionalidade inexiste na espécie em exame. O não acolhimento daquele regimento deve-se, em geral, por este Supremo Tribunal à singela circunstância de que o papel do amicus curiae é de colaborar com o Supremo Tribunal, não de influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser forma de colaboração, mas de injunção.
    Ademais, no art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, se dispõe:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia aos advogados da possibilidade de fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser ele realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    6. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal se dispõe sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque apresentado pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    7. No caso analisado, não se demonstra prejuízo pela manutenção da ação em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte, menos ainda a amicus curiae, também não sendo outro o interesse da sociedade que não seja a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o objetivo do nobre advogado.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.
    À Secretaria Judiciária para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora